Tribunal: TJMT
Processo: 1042373-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042373-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TAMARIS SACOMAN FAVILLA VINCENZI - CPF: 000.633.071-11 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RAI N. 1041240-95.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVER DE EXIBIÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos que deferiu tutela de urgência para determinar (i) a exibição integral de contrato de Cédula de Crédito Rural e respectivos extratos e (ii) a abstenção de atos de consolidação, expropriação ou leilão de imóveis dados em garantia fiduciária. A autora sustenta ter celebrado contrato com garantia sobre cinco imóveis e afirma ter sido impedida de acessar documentos e informações bancárias, inclusive com bloqueio de aplicativo, postulando a suspensão de atos expropriatórios até a apresentação dos documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para: (i) compelir a instituição financeira à exibição do contrato de Cédula de Crédito Rural e dos extratos vinculados; e (ii) suspender os atos de consolidação e expropriação decorrentes da garantia fiduciária, diante da alegada ausência de acesso prévio à documentação contratual.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito quanto à exibição documental encontra-se evidenciada. O contrato e os extratos constituem documentos comuns às partes e dizem respeito à própria formação e execução da relação obrigacional. O art. 396 do CPC assegura à parte o direito de exigir a exibição judicial de documento que se encontre em poder da parte contrária, especialmente quando se trata de instrumento que fundamenta a cobrança. A prévia solicitação administrativa não atendida legitima a intervenção jurisdicional.

Não se verifica perigo de irreversibilidade na determinação de exibição, pois a guarda e conservação de contratos bancários constitui dever inerente à atividade da instituição financeira, inexistindo prejuízo jurídico na sua apresentação. Ademais, a demanda foi proposta antes do vencimento da parcela indicada, o que reforça o interesse de acesso à informação para eventual conferência ou renegociação.

Diversamente, a suspensão dos atos de consolidação e expropriação não encontra amparo suficiente. A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, consolidando-se em caso de inadimplemento, conforme disciplina legal e contratual. O direito à informação não implica suspensão automática dos efeitos da mora regularmente configurada.

A ausência de entrega prévia de cópia contratual, embora contrária à boa-fé objetiva, não se confunde com demonstração de ilegalidade na cobrança, nulidade contratual ou abuso no procedimento de consolidação. A paralisação ampla do exercício do direito creditório, fundada exclusivamente na pendência de exibição documental, revela descompasso com os princípios da proporcionalidade e da adequação da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para manter a determinação de exibição integral do contrato de Cédula de Crédito Rural e dos extratos da operação, afastando-se, contudo, a ordem de abstenção de atos de consolidação, expropriação ou leilão dos imóveis dados em garantia fiduciária.

Tese de julgamento: “1. É cabível a tutela de urgência para determinar a exibição de contrato bancário e extratos quando demonstrada a probabilidade do direito e a resistência injustificada da instituição financeira, nos termos do art. 396 do CPC. 2. A exibição documental não constitui, por si só, causa suspensiva dos efeitos do inadimplemento em contrato garantido por alienação fiduciária, ausente demonstração concreta de ilegalidade ou abuso no exercício do direito creditório.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

(Id-

331406897) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-331419351, que em sede de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
nº. 1111380-31.2025.8.11.0041,
proposta
por
TAMIRIS SACOMAN FAVILLA VINCENZI,
com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que deferiu liminar na ação de exibição de documentos, determinando a abstenção de atos expropriatórios até que fossem exibidos documentos referentes a contrato de Cédula de Crédito Rural
.

Alega a parte autora que:

·

A decisão agravada deferiu liminar para que o Banco agravante se abstivesse de realizar qualquer ato de expropriação, consolidação ou leilão dos imóveis oferecidos como garantia fiduciária, até a exibição integral dos documentos solicitados;

·

A decisão foi proferida antes mesmo da oitiva da parte agravante;

·

A medida liminar imposta causa sérios prejuízos ao Banco, especialmente diante da ausência de qualquer demonstração de irregularidade nos serviços prestados;

·

O Agravado não comprovou os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Em suas palavras, a parte agravante afirma que:

“Omissis [...] CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial para: a) Determinar que o BANCO SANTANDER BRASIL S/A se abstenha de realizar qualquer ato de expropriação, consolidação ou leilão dos imóveis oferecidos em garantia fiduciária (Matrículas nº 19915, 37084, 37085, 39991 e 52067) até a exibição integral dos documentos requeridos nos autos [...]”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Não há nos autos prova de qualquer ilicitude por parte do banco que justifique a liminar concedida;

·

O Agravado não demonstrou a existência do direito alegado nem apresentou provas inequívocas que autorizassem a medida antecipatória;

·

Inexiste prova de culpa ou de falha na prestação do serviço bancário que justifique responsabilização civil do Banco;

·

A parte autora confessadamente reconhece a existência de débito em aberto, o que torna legítima a cobrança por parte do Banco.

Sustenta ainda que:

·

A cobrança realizada é legítima, pois decorre de contrato livremente pactuado, não havendo respaldo legal para impedir o credor de exercer seu direito de receber o que lhe é devido;

·

A pretensão do Agravado de suspender as cobranças configura inadmissível tentativa de burlar obrigações contratuais voluntariamente assumidas;

·

A instituição financeira atua conforme seus direitos legais, sendo descabida a pretensão de impedir medidas de cobrança ou execução de garantias por inadimplemento.

Por fim, requer que:

·

Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a imediata suspensão da decisão agravada;

·

Ao final, seja reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência, reconhecendo-se a regularidade das cobranças e das medidas adotadas pelo Banco;

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-331879875.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-347277885.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
com o objetivo de
reformar a decisão interlocutória que deferiu liminar na ação de exibição de documentos, determinando a abstenção de atos expropriatórios até que fossem exibidos documentos referentes a contrato de Cédula de Crédito Rural
.

A autora sustenta ter celebrado contrato de Cédula Rural com liquidação financeira, oferecendo cinco imóveis em garantia fiduciária, conforme matrículas nº 19915, 37084, 37085, 39991 e 52067. Alega ter solicitado administrativamente cópia integral do contrato e extratos vinculados à operação, não tendo obtido resposta, além de ter tido bloqueado o acesso ao aplicativo bancário.

Requereu tutela de urgência para compelir o banco à exibição dos documentos e para suspender qualquer ato de expropriação até a disponibilização integral do conteúdo contratual.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente quanto à suspensão dos atos de consolidação e expropriação da garantia fiduciária, cumulada com a ordem de exibição documental.

No que concerne ao dever de exibição, a probabilidade do direito mostra-se evidenciada. Os documentos pretendidos — contrato de Cédula Rural e extratos vinculados — são comuns às partes e dizem respeito à própria formação e execução do vínculo jurídico estabelecido. O art. 396 do CPC assegura à parte interessada o direito de exigir judicialmente a exibição de documento que se encontre em poder da parte contrária, especialmente quando se trata de instrumento contratual que fundamenta a relação obrigacional.

A decisão agravada registra que houve solicitação administrativa formal, não atendida pelo banco, circunstância que revela resistência e legitima a intervenção jurisdicional. Ademais, a guarda e conservação de contratos bancários constitui dever inerente à atividade da instituição financeira, não podendo o contratante ser privado de acesso ao conteúdo integral do instrumento que rege suas obrigações.

Sob tal perspectiva, a tutela de urgência para compelir a exibição documental mostra-se adequada e proporcional, inexistindo risco de irreversibilidade ou prejuízo substancial ao agravante.

Diversa, contudo, é a conclusão no tocante à suspensão dos atos de consolidação e expropriação.

A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, consolidando-se em caso de inadimplemento, nos termos da legislação específica e das cláusulas contratuais. A agravada não nega a existência da dívida nem o vencimento da parcela, limitando-se a sustentar a necessidade de acesso aos documentos para eventual conferência ou renegociação.

O direito à informação e à transparência contratual não se confunde com direito à suspensão automática dos efeitos jurídicos do inadimplemento. A exibição documental destina-se a viabilizar o exercício de defesa e eventual revisão, mas não constitui, por si só, causa suspensiva da mora regularmente configurada.

Não se verifica, nos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de ilegalidade na cobrança, nulidade do contrato ou abuso no procedimento de consolidação, mas apenas a ausência de entrega prévia de cópia contratual. Tal circunstância, embora reprovável sob o prisma da boa-fé objetiva, não autoriza, em sede liminar e sem contraditório pleno, a paralisação do exercício regular de direito creditório fundado em garantia fiduciária regularmente constituída.

A suspensão ampla e irrestrita de atos expropriatórios, condicionada exclusivamente à exibição de documentos, cria descompasso entre a tutela instrumental — acesso à informação — e seus efeitos práticos — paralisação da garantia real —, ultrapassando os limites da proporcionalidade.

Assim, impõe-se solução intermediária, que prestigie o dever de transparência da instituição financeira sem esvaziar o regime jurídico da alienação fiduciária.

Dentro desse arrazoado, mantém-se a tutela quanto à exibição integral do contrato e dos extratos, porquanto configurada a probabilidade do direito e inexistente risco de irreversibilidade.

Reforma-se, todavia, a decisão no ponto em que determinou a abstenção de atos de consolidação, expropriação ou leilão dos imóveis dados em garantia, por ausência de fundamento jurídico suficiente para suspensão do exercício regular do direito creditório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter a determinação de exibição integral da Cédula de Produtor Rural e dos extratos da operação, afastando, contudo, a ordem de abstenção de atos de consolidação, expropriação ou leilão dos imóveis dados em garantia fiduciária, restabelecendo-se o regular exercício dos direitos decorrentes do inadimplemento contratual, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Juízo de origem à luz de eventual prova superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026